Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-34.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. MP No 2.200-2/2001, ART. 10, § 2o. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação voltada à repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas e irregularidade da representação processual, em razão da apresentação de procuração assinada eletronicamente sem certificado ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) estabelecer se é válida a procuração firmada por meio de assinatura eletrônica realizada via certificadora privada, sem certificação ICP-Brasil, para fins de regular representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), e o art. 99, § 3o, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A apelante apresenta declaração de hipossuficiência e documentos que indicam comprometimento relevante de sua renda com empréstimos consignados e despesas essenciais, inexistindo prova suficiente a afastar a presunção legal.
6. A adoção de critério exclusivamente objetivo de renda, desacompanhado de análise individualizada da situação econômica da parte, não afasta a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC.
7. O art. 105, § 1o, do CPC admite a assinatura digital no instrumento de mandato, na forma da lei, e o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
8. A assinatura eletrônica realizada por certificadora privada, contendo elementos de identificação do signatário, registro de integridade, data, hora e rastreabilidade, revela-se juridicamente válida, inexistindo exigência legal de certificação digital pela ICP-Brasil para a outorga de mandato judicial.
9. A extinção do processo com fundamento exclusivo na ausência de certificação digital configura formalismo excessivo e afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
2. É válida a procuração firmada por meio de assinatura eletrônica realizada por certificadora privada, desde que demonstradas autoria e integridade do documento, não sendo exigível certificação exclusiva pela ICP-Brasil.
3. A extinção do processo por ausência de certificação ICP-Brasil na procuração configura formalismo excessivo e viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 98, 99, §§ 2o e 3o, 105, § 1o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1993026, 0749994-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 2055953, 0729921-17.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025.